Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de conexão entre demandas, com a finalidade de reunião dos respectivos autos do processo para julgamento conjunto.
2. Diante da afinidade entre os elementos de ambas as demandas e, à vista do risco de proferimento de decisões conflitantes, devem ser reunidos os autos dos respectivos processos para apreciação conjunta, independentemente de conexão, nos termos dos art. 55, § 3o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.